Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS.
Comprovada a menoridade por documento idôneo, incumbe a defesa provar o erro de tipo a respeito do desconhecimento do acusado quanto à idade do menor. E, tratando-se de crime formal, basta a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade.
Recurso provido, em parte.